Tribunal: TJSP
Processo: 1011748-52.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Cédula de Crédito Bancário – Tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem – Adoção de teses fixadas no julgamento do Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC – Tarifa de avaliação de bem – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Tarifa de registro de contrato – Comprovação do serviço prestado – Abusividade – Inexistência – Pretensão afastada – Sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011748-52.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante EMERSON
PINTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011748-52.2019.8.26.0032 -Voto no 37949
2
Apelação Cível no 1011748-52.2019.8.26.0032
Apelante
Emerson Pinto da Silva (AJG)
Apelado
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca
Araçatuba 1a Vara Cível
Voto no 37949
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual Cédula de
Crédito Bancário Tarifa de registro de contrato e tarifa de
avaliação de bem Adoção de teses fixadas no julgamento do
Tema 958 (REsp no 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018), na forma do artigo 1.036 do CPC
Tarifa de
avaliação de bem Prova nos autos da efetiva prestação de serviço
Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do
CPC) Abusividade da cobrança Não reconhecimento Tarifa
de registro de contrato Comprovação do serviço prestado
Abusividade Inexistência Pretensão afastada Sucumbência
exclusiva da parte autora Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 96/100 julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual, condenado o autor no pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados por equidade em R$
500,00, observada a gratuidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que são ilegais as cobranças dos valores referentes ao registro de contrato e
tarifa de avaliação, vez que não houve a devida informação ao consumidor; que nunca foi
informado de que os valores ora questionados seriam embutidos no contrato e muito menos
tomou conhecimento de que se tratava; pugna pela restituição dos referidos valores de
forma dobrada; fls. 103/111.

Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 115/125),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelante.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 16/02/2018, a cédula de
crédito bancário sob a operação no 180805204 de fls. 86/91 para financiamento de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011748-52.2019.8.26.0032 -Voto no 37949
3
no valor total de R$ 20.542,17, mediante pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 658,31,
com vencimento todo dia 16 de cada mês a partir de 16/03/2018, com encargos pré-
fixados.
De fato, o Código de Defesa do Consumidor é expresso
quanto à sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3,
§2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico
entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de consumo
no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex” ao
presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só, em
que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do art.6o,
VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas alegações, como se
demonstrará adiante.
No que tange à matéria efetivamente impugnada tarifas
bancárias os temas já foram versados em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, de
modo que o apelante sequer traz qualquer peculiaridade do caso que pudesse afastar as
conclusões fundamentadas pelo juízo singular, a saber, que não houve abusividade na
cobrança da tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato.
Com relação às tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato, o tema foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, como segue:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011748-52.2019.8.26.0032 -Voto no 37949
4
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...).” (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553 - SP, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, 28/11/2018).
Portanto, o STJ fixou tese no sentido da validade das tarifas
de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento de
abuso por cobrança de serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
No caso em apreço, verifica-se pelo contrato de fls. 86/87 que
houve a sua cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 435,00), havendo prova nos autos
de que houve a efetiva prestação de serviço, ônus que cabia à ré, conforme o previsto no
art. 373, II do CPC, do qual se desincumbiu.
O mesmo ocorre com a tarifa de registro de contrato (R$
121,65), já que a prestação do serviço também foi comprovada pelo que consta dos autos,
que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran. Assim, a tarifa é
devida, não havendo que se falar em qualquer restituição. Em outros termos, os
documentos de fls. 89/91 demonstram a efetiva prestação dos serviços ora impugnados e
não revelam a alegada abusividade dos valores.
Daí porque se impõe a integral improcedência da demanda,
tal como bem lançada pela r. sentença recorrida, que ora se mantém por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator